Tribunal: TJMT
Processo: 1017552-18.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Vide súmula Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017552-18.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DALVANIRA HOLANDA DE SOUSA - CPF: 820.835.173-34 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRACIONAMENTO INDEVIDO DE DEMANDAS. AJUIZAMENTO DE AÇÕES AUTÔNOMAS COM BASE NA MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. FÉRIAS E FGTS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil, por entender haver fracionamento indevido de demandas.

2.

O juízo a quo, ao analisar o caso, verificou que a recorrente já havia ajuizado anteriormente a ação no 1015626-36.2023.8.11.0040, na qual pleiteava o pagamento de férias com base nos mesmos contratos temporários. Entendeu, assim, que houve fracionamento indevido de demandas decorrentes da mesma relação jurídica, o que configuraria falta de interesse de agir.

3.

Inicialmente, cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da boa-fé processual, expressamente previsto no art. 5o do Código de Processo Civil, segundo o qual “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé”. Tal princípio impõe aos litigantes o dever de agir com lealdade e probidade, evitando condutas que possam comprometer a eficiência da prestação jurisdicional ou causar prejuízos indevidos à parte adversa.

4.

Nesse contexto, o fracionamento indevido de demandas configura violação ao princípio da boa-fé processual, na medida em que representa tentativa de obter vantagem processual mediante a divisão artificial de uma pretensão que, por sua natureza, deveria ser deduzida em uma única ação. Tal prática, além de sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário, pode resultar em decisões contraditórias e comprometer a segurança jurídica.

5.

No caso em análise, verifica-se que a recorrente ajuizou, em 2023, ação de cobrança (processo no 1015626-36.2023.8.11.0040) pleiteando o pagamento do terço constitucional de férias correspondente ao período de 2008 a 2023. Posteriormente, em dezembro de 2024, ajuizou a presente ação (processo no 1017552-18.2024.8.11.0040) requerendo o pagamento da indenização substitutiva do FGTS referente ao período de 07/02/2022 a 14/12/2024, com fundamento na nulidade dos mesmos contratos temporários.

6.

Embora a recorrente alegue que as ações possuem causas de pedir e pedidos distintos, é evidente que ambas decorrem da mesma relação jurídica material, os contratos temporários sucessivos firmados com o Estado de Mato Grosso.

7.

Quanto à alegação de que não há conexão entre as ações porque não há risco de decisões conflitantes, cumpre destacar que o fracionamento indevido de demandas não se confunde com a conexão prevista no art. 55 do CPC. Enquanto a conexão é um fenômeno processual que autoriza a reunião de ações para julgamento conjunto, o fracionamento indevido é uma prática abusiva que viola o princípio da boa-fé processual e compromete a eficiência da prestação jurisdicional.

8.

Ademais, o fracionamento de pedidos que poderiam ser formulados em uma única ação, além de violar o princípio da economia processual, caracteriza abuso do direito de ação, com o objetivo de obter o pagamento por meio de RPV, evitando o regime de precatórios, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal.

9.

Ainda que não se possa afirmar categoricamente que a intenção da recorrente foi burlar o sistema de pagamento por RPV, é certo que o fracionamento de demandas decorrentes da mesma relação jurídica viola os princípios da boa-fé processual, da economia processual e da eficiência, justificando a extinção do processo por falta de interesse processual.

10.

Dessa forma, a sentença, que reconheceu a ocorrência de coisa julgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da justiça gratuita, conforme disposto no artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026